Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720680-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIAGRO LTDA, MULTISERVICE EMPREITEIRA LTDA, AGROPECUARIA CANINANA LTDA, NYX CONSTRUTORA LTDA, SAMA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MULTIAGRO LTDA., MULTISERVICE EMPREITEIRA LTDA., AGROPECUARIA CANINANA LTDA., NYX CONSTRUTORA LTDA. e SAMA TRANSPORTES LTDA. contra a decisão de ID 47181061, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução n. 0713871-81.2023.8.07.0001, opostos em face de BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos ora agravantes, nos seguintes termos: [...] 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte, visto que inexistente prova pré-constituída sobre as matérias içadas na inicial. [...] Nas razões recursais, os agravantes alegam que o agravado foi por eles contratado “[...] para prestação dos serviços de Contencioso, Assessoria Jurídica, Acompanhamento Preventivo e Gestão Jurídica ‘nas áreas empresarial, cível, trabalhista e penal’”. Contam que o referido contrato foi celebrado por prazo indeterminado e que se iniciou em 21.6.2022, de forma que [...] suas mensalidades estabelecidas consistiram em duas de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referentes aos meses de julho de 2022 e de agosto de 2022, e, por diante, mensalidades de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Afirmam que, na Execução de Título Extrajudicial n. 0707107-79.2023.8.07.0001, estão sendo executados pelo ora agravado no valor de R$ 61.724,10 (sessenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e dez centavos), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente a setembro e outubro de 2022, R$ 1.000,00 (mil reais) referente a dezembro de 2022, R$ 7.000,00 (sete mil reais) relativo a janeiro de 2023, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) devido pelo mês de fevereiro de 2023. Sustentam que a sua inadimplência foi justificada pelas falhas na prestação dos serviços praticadas pelo agravado, que configuraram descumprimento das obrigações de meio, dentre as quais elencam (i) inércia quanto a Execuções vultuosas já ativas ou na iminência de se tornarem realidade; (ii) inércia às demais execuções sem resistência; (iii) à falta de defesa em processos de conhecimento que geram a iminência de novos títulos judiciais à míngua das empresas; bem como relativas a (iii) manifesta falta de transparência para com o cliente. Defendem que os valores efetivamente pagos ao agravado são suficientes para remunerar os serviços prestados. Subsidiariamente, aduzem que a cobrança relativa a fevereiro de 2023 deveria ser pelo menos reduzida proporcionalmente, uma vez que a prestação de serviços foi encerrada em 8/2/2023. Argumentam que as circunstâncias narradas configuram fundamentação relevante e elevada probabilidade do direito para o fim de viabilizar a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução e que, diante disso, a garantia do juízo poderia ser dispensada. Assim, os agravantes requerem, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar o pedido realizado em caráter liminar, ou, subsidiariamente, que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução exclusivamente no que concerne ao valor considerado em excesso, relativo ao mês de fevereiro de 2023. Esta Relatoria determinou aos agravantes o recolhimento do preparo em dobro (ID 47382670). Os agravantes anexaram guias de recolhimento e comprovantes de pagamento (IDs 47765879, 47765882, 47765886 e 47765894). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o preparo se encontra regular, haja vista o recolhimento tempestivo e em dobro (IDs 47765879, 47765882, 47765886 e 47765894), conforme determinado no despacho de ID 47382670. Presentes, pois, esse e os demais requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Quanto ao tema, o art. 919, § 1o, do CPC estabelece três requisitos cumulativos para que seja deferido o sobrestamento do feito executivo em virtude da oposição de embargos à execução, quais sejam: (i) probabilidade do direito, (ii) perigo de dano e (iii) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes. No caso em apreço, os ora agravantes não apresentaram garantia e, inclusive, defenderam a possibilidade de sua dispensa. Diante da cumulatividade dos requisitos previstos no 919, § 1o, do CPC tal circunstância seria, por si só, suficiente para denegar o efeito suspensivo. Ademais, ainda que, em situações excepcionalíssimas, seja possível dispensar a garantia da execução para atribuir efeito suspensivo aos embargos, esses casos exigem elementos robustos que permitam comprovar, de forma inequívoca, os requisitos da tutela provisória – probabilidade do direito e perigo de dano. A presente hipótese, porém, não se enquadra no cenário acima descrito, porquanto, a pretexto de ver reconhecida a inexigibilidade da obrigação, os ora agravantes invocaram a exceção de contrato não cumprido. É que a própria natureza do instituto suscitado não permite a formação de qualquer juízo a respeito da sua caracterização de plano, isto é, sem ao menos oportunizar o contraditório. A corroborar essa conclusão, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, em sua manifestação aos Embargos (ID origem 159899854), o ora agravado defendeu a inocorrência de inadimplemento contratual. Dentre outros argumentos, sustentou que a inércia processual alegada pelos ora agravantes decorreu de culpa exclusiva desses, pois não teriam lhe informado o recebimento das comunicações processuais. As mesmas ponderações a respeito da necessidade de contraditório podem ser feitas acerca da alegação de redução proporcional do pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2023. Tanto é verdade que, na manifestação aos Embargos (ID origem 159899854), o ora agravado afirmou a prestação de serviços até o fim daquele mês. Desta feita, concluo que as questões suscitadas pelos agravantes compõem o mérito dos Embargos à Execução, cuja solução demandará contraditório, dilação probatória e cognição exauriente a ser realizada pelo juízo de origem. É dizer, nesta etapa de análise superficial, os fatos e argumentos trazidos ao conhecimento desta Relatoria por intermédio do presente Agravo não constituem documentação pré-constituída apta a comprovar, com elevado índice de probabilidade, a inadimplência do agravado e o excesso de execução. Assim, em sede de cognição sumária, tenho que não é possível aferir a probabilidade do direito dos agravantes. E, à míngua de garantia da execução e da verossimilhança das alegações, não se admite a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, §1o, DO CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a mitigação da exigência de garantia do Juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é cediço que os requisitos para concessão da tutela provisória devem estar presentes de forma inequívoca, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Precedentes. 3. De acordo com o art. 784, X, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. 4. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se encontram presentes na situação concreta. Assim, revela-se acertada a decisão que recebeu os embargos à execução sem concessão de efeito suspensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619047, 07228463220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, consoante o art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator